Tribunal: TJDFT
Processo: 0718302-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. AFASTADA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. ANTERIOR AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO IMPERIOSA. REGRA. ART. 85, § 2o, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos diante de acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação interposta pelos réus. 1.1. O embargante aduz que o acórdão que julgou os primeiros embargos não sanou a omissão requerida a respeito da aplicação do art. 85, § 6o-A do CPC, bem como dos arts. 9o e 10 do CPC. Afirma que, considerando que o julgamento da apelação foi concluído em 13/07/2022, deveria ter sido observada a inovação legislativa do art. 85, § 6o-A do CPC. Requer o prequestionamento de dispositivos legais.
2. Em03/06/2022, foi publicada a lei 14.365/2022, que incluiu ao CPC o § 6o-A do art. 85 que dispõe: “Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.” 2.1. Tendo em vista que o julgamento da apelação findou em 13/07/2022, data posterior à publicação e vigência da inovação legislativa, a aplicação do novo entendimento é imperativa e não facultativa. 2.2. Em atendimento ao art. 85, § 6o-A, do CPC e ao Tema 1.076 do STJ, bem como considerando que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 2.3. “(...) 6. Nos termos do artigo 85, parágrafo 6o, do CPC, haverá condenação em honorários mesmo no caso de extinção sem resolução do mérito. E, de acordo com o parágrafo 6o-A do mesmo artigo, acrescentado pela Lei 14.365/2022, quando o valor da causa for líquido, é proibida a fixação de honorários com base na apreciação equitativa. (...)”. (07204380720188070001, Rel. Ana Catarino, 5a Turma Cível, DJE: 15/12/2022). 2.4. Devem ser mantidos os honorários de sucumbência fixados na sentença em 10% do valor da causa indicado na inicial como R$ 675.477,74, a serem pagos pelos réus.
3. Embargos acolhidos.